Tribunal: TJES
Processo: 5005332-29.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005332-29.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
AGRAVADO: CHRISTINA HERZOG FRIEDRICH e outros (8)
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005332-29.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

AGRAVADOS: CHRISTINA HERZOG FRIEDRICH E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS em face de decisão (id 1685690, fls. 05/08) proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Juízo de Serra, Comarca da Capital, em sede de execução provisória de sentença deflagrada por CHRISTINA HERZOG FRIEDRICH E OUTROS, mantendo a competência da Justiça Estadual para o julgamento do feito.

Em suas razões recursais, pugna a Agravante, em síntese, seja extinto o cumprimento de sentença pela inexistência de título executivo, aduzindo a incompetência absoluta da Justiça Estadual e a legitimidade passiva da Caixa Econômica Federal por se tratar de controvérsia relativa “
às apólices públicas do Seguro Habitacional do Ramo 66
”.

Acaso assim não se entenda, requer a Agravante a suspensão do cumprimento provisório de sentença “
até o trânsito em julgado dos autos da fase de conhecimento sob o nº 0025427-41.2009.8.08.0048
”.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no id 1848297.

Embora intimados, os Agravados deixaram de apresentar contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 12 de Abril de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS em face de decisão (id 1685690, fls. 05/08) proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Juízo de Serra, Comarca da Capital, em sede de execução provisória de sentença deflagrada por CHRISTINA HERZOG FRIEDRICH E OUTROS, mantendo a competência da Justiça Estadual para o julgamento do feito.

Em suas razões recursais, pugna a Agravante, em síntese, seja extinto o cumprimento de sentença pela inexistência de título executivo, aduzindo a incompetência absoluta da Justiça Estadual e a legitimidade passiva da Caixa Econômica Federal por se tratar de controvérsia relativa “
às apólices públicas do Seguro Habitacional do Ramo 66
”.

Acaso assim não se entenda, requer a Agravante a suspensão do cumprimento provisório de sentença “
até o trânsito em julgado dos autos da fase de conhecimento sob o nº 0025427-41.2009.8.08.0048
”.

Após detida análise da controvérsia, penso assistir razão, em parte, à Agravante.

Embora a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Sodalício, na oportunidade do julgamento do recurso de apelação nº 0025427-41.2009.8.08.0048, tenha rejeitado a alegação da ora Agravante quanto à incompetência da Justiça Estadual, o Exmº. Sr. Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, enquanto Vice-Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, determinou o retorno dos autos a este Colendo Órgão Fracionário “
para exame acerca da pertinência do juízo de retratação, na forma do inciso II do art. 1.030 do CPC
” (id 1685691).

E isto porque, “
ajuizada a ação de origem em 06⁄11⁄2009, ainda que inalterada a competência da Justiça Estadual para o processamento do feito, porquanto já prolatada sentença de mérito, denota-se a aparente divergência entre o acórdão objurgado e o entendimento vinculante do STF (Tema 1011) quanto ao interesse da CEF em integrar a lide em relação às apólices do ramo 66, porquanto afastado, de plano, pelo órgão fracionário, em que pese a manifestação da empresa pública às fls. 554⁄556
”.

Nesta senda, à vista da decisão da lavra do Exmº. Sr. Desembargador Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, determinei a intimação da Caixa Econômica Federal para dizer se permanece, ou não, o interesse no presente feito, haja vista a prévia manifestação datada de 17.04.2014.

Destarte, ao menos neste momento processual, penso que, não tendo sido anulado o v. acórdão prolatado pela Colenda Primeira Câmara Cível, deste Sodalício, na oportunidade do julgamento do recurso de apelação nº 0025427-41.2009.8.08.0048, não se afigura possível acolher o argumento da Agravante quanto à inexistência de título executivo, não devendo ser extinta a execução provisória deflagrada na origem.

Nada obstante, afigura-se medida de cautela a suspensão da execução provisória até a apreciação, por este Órgão Colegiado, acerca da competência da Justiça Estadual nos autos do recurso de apelação nº 0025427-41.2009.8.08.0048, à luz dos fundamentos jurídicos consignados pelo Exmº. Sr. Desembargador Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, mormente diante dos expressivos valores objeto da fase de execução (R$ 430.440,26 – quatrocentos e trinta mil, quatrocentos e quarenta reais e vinte e seis centavos – id 1685604).

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou parcial provimento para,
ad cautelam
, suspender a execução provisória deflagrada na origem até o julgamento da matéria relativa à competência da Justiça Estadual pela Colenda Primeira Câmara Cível, deste Sodalício, a ser realizado nos autos do recurso de apelação nº 0025427-41.2009.8.08.0048, à luz dos fundamentos jurídicos consignados pelo Exmº. Sr. Desembargador Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Oficie-se ao Juízo de origem para que tenha ciência da suspensão processual ora determinada.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator (sessão 03/05/2022).

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – CONTROVÉRSIA – SUSPENSÃO PROCESSUAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Pendente de julgamento juízo de retratação relativamente ao art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, afigura-se medida de cautela a suspensão da execução provisória.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agavo de instrumento em que é Agravante SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS e Agravados CHRISTINA HERZOG FRIEDRICH E OUTROS;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.